Tribunal: TJPA
Processo: 0024376-83.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024376-83.2019.8.14.0401

APELANTE: RAIMUNDO GERSON DE SOUSA CABRAL JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. ART. 226 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/PA, que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II), em concurso formal, à pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa pleiteia: (i) absolvição por insuficiência probatória; (ii) reconhecimento da nulidade do reconhecimento de pessoas. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação do apelante; (ii) saber se houve nulidade no procedimento de reconhecimento de pessoas por violação ao art. 226 do CPP.

III. Razões de decidir

3.
A condenação do apelante encontra respaldo em prova judicial colhida sob o crivo do contraditório. Os depoimentos firmes das vítimas, da testemunha ocular e do policial militar que participou da abordagem, bem como a apreensão da res furtiva em poder do réu, são elementos que corroboram a materialidade e autoria delitiva. O valor da palavra da vítima é reforçado pela jurisprudência pátria quando proferida de modo coerente e firme, especialmente em crimes cometidos na clandestinidade.

4. Não se verifica nulidade quanto ao reconhecimento de pessoas, pois o apelante foi preso em flagrante, na posse dos bens roubados, tendo sido identificado
in locu
por uma das vítimas, o que afasta a obrigatoriedade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP. Ainda que se admitisse a necessidade de tal formalidade, os demais elementos probatórios válidos e independentes seriam suficientes à condenação.

5.

Não há qualquer ilegalidade na dosimetria da pena que justifique correção
ex officio
, sendo a reprimenda fixada dentro dos parâmetros legais.

IV- DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e improvido.

______________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 157, § 2º, II; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 647.779/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 24/5/2022; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19/4/2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1.941.041/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022; STJ, HC 337.809/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 19/11/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao recurso de apelação
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior
, irresignado com a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 9ª Vara Criminal de Belém/Pa, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória (Num. 18845640 - Págs. 1 a 9).

As contrarrazões foram pela manutenção
in totum
da sentença condenatória (Num. 19190520 - Págs. 1 a 3).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo improvimento recursal
(Num. 21701969 - Págs. 1 a 8).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

2. ABSOLVIÇÃO INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOAS. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP

Relativo aos argumentos em torno do conjunto probatório, em suma, de ser este insuficiente para a condenação do réu, faz-se imperiosa a transcrição, abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 16563891 - Págs. 2 a 5):

Tenho que materialidade e autoria do crime estão satisfatoriamente demonstradas pelos elementos trazidos aos autos na instrução criminal.

A vítima Juliana Almeida Barros disse que estava em uma barraca de lanches com Sabrina Fernandes dos Santos, presentes ainda outros frequentadores do local, quando os dois agentes chegaram em uma motocicleta, um deles desembarcou e subtraiu seu telefone celular, ameaçando-a com uma arma de fogo. Relatou que foram subtraídos seu telefone celular e o de Sabrina. Esclareceu que obtiveram a localização dos autores do roubo acionando o rastreamento do telefone celular de Sabrina. Identificou em audiência o acusado Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior como o agente que conduzia a motocicleta e usava um capacete, a quem reconheceu por ter ele uma tatuagem no braço. O outro agente - informou a ofendida - não usava capacete. Disse que seu telefone celular não foi recuperado, apenas o de Sabrina.

Sabrina Fernandes dos Santos relatou que estava na barraca de lanches em frente à UNAMA, na Avenida Alcindo Cacela, quando foi abordada por dois indivíduos, um deles armado. Apontou o réu Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior, que compareceu à instrução por videoconferência, como o autor que lhe arrebatou o telefone celular. Disse que outra vítima foi abordada, mas não se lembrou se esta também teve o telefone celular subtraído. Informou que seu telefone foi localizado pelo dispositivo de rastreamento, e que acompanhou os policiais na abordagem aos acusados. Identificou Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior como um dos autores do roubo, uma vez que este tem uma tatuagem no braço. Disse ainda que reconheceu o coautor do crime na delegacia de polícia.

A testemunha Selma Solange Fernandes afirmou que estava na sua barraca de lanches e que foi surpreendida por dois indivíduos que chegaram em uma motocicleta e passaram a subtrair os telefones celulares do frequentadores do local. Mencionou que um dos agentes apontou a arma para a vítima Juliana Almeida Barros e lhe subtraiu o telefone celular, assim como o telefone de Sabrina Fernandes dos Santos, filha da testemunha. Declarou que o réu Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior era quem conduzia a motocicleta, usava um capacete e subtraiu o telefone celular de Sabrina, que posteriormente foi localizado pelo dispositivo de rastreamento, o que permitiu a captura dos acusados. Disse ainda que o telefone celular de Juliana Almeida Barros não foi recuperado.

O policial militar Edson dos Santos Moreira Junior relatou que estava em patrulhamento e sua guarnição foi acionada via CIOP para atuar na ocorrência do roubo, sendo que uma das vítimas estava rastreando seu telefone celular subtraído. Informou que a guarnição se dirigiu ao local definido pelo dispositivo de rastreamento e abordou os suspeitos indicados pelas ofendidas, em poder dos quais foi encontrado o telefone celular. Reconheceu o acusado Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior como um dos suspeitos que foi detido.

O réu Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior negou a autoria do crime. Disse que estava no intervalo do almoço e encontrou o telefone celular, vindo a ser abordado pelos policiais que lhe atribuíram o roubo do equipamento.

Interrogatório de Cleiton Ruan Rodrigues Maia prejudicado pela revelia.

A prova oral é consistente e permite concluir que os acusados praticaram o delito. As declarações de ambas as vítimas e os depoimentos das testemunhas, associados à prisão em flagrante dos réus - que foram detidos na posse do telefone celular de uma das ofendidas - são suficientes para consubstanciar a materialidade e a autoria do roubo.

Esse é o entendimento firmado no âmbito da jurisprudência:

(...)

O concurso de agentes está igualmente demonstrado pelas declarações das ofendidas e da testemunha Selma Solange Fernandes, das quais se infere que o roubo foi praticado por dois coautores.

A defesa de Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior alega que não há prova suficiente de autoria, uma vez que o reconhecimento deste acusado não observou as formalidades do art. 226 do CPP.

De fato, o acusado não foi submetido ao reconhecimento pessoal preconizado pelo art. 226 do CPP, que constitui prova relevante nos crimes patrimoniais. Note-se que tal prova não foi requerida em juízo pela defesa deste réu. Isso não exclui, todavia, a valoração probatória do ato em que a vítima ou testemunha, ao prestarem declarações mediante devido processo legal e contraditório, afirmam, em audiência, reconhecer o acusado como o autor do crime. São elementos de convencimento diversos, e aos quais se atribui relevância probatória também diversa.

Se ao reconhecimento do réu durante as declarações do ofendido e das testemunhas não se pode conferir o mesmo valor de prova do ato praticado com as formalidades do art. 226 do CPP, não parece razoável pretender que tal elemento seja simplesmente ignorado ou desprezado, sobretudo quando encontra reflexo no restante da prova. E é isto o que se verifica no presente caso.

Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior foi identificado como um dos autores do roubo pelas ofendidas e pela testemunha Selma Solange Fernandes em virtude de uma particularidade: ostenta uma tatuagem em um dos braços. Essa informação não seria suficiente para a condenação deste réu caso estivesse isolada no conjunto da prova. Ocorre que os denunciados foram encontrados momentos após o crime graças ao dispositivo de rastreamento do telefone celular de uma das vítimas. Foram detidos em flagrante em poder da res furtiva, apenas instantes depois da subtração. Na ocasião, foram identificados pelas ofendidas, que acompanhavam os policiais na diligência. Esses elementos se complementam de modo a desenhar um cenário probatório seguro quanto à autoria do delito.

Além disso, a versão de autodefesa deste réu - disse em interrogatório que encontrou o telefone celular - é que está isolada nos autos. Nenhum elemento colhido na instrução criminal confirma tal alegação.

Assim, tenho que a prova oral, examinanda na sua totalidade e integralidade, é suficiente para convencer que o denunciado Raimundo Gerson de Sousa Cabral Junior praticou o crime.

A defesa de Cleiton Ruan Rodrigues Maia também alega a insuficiência da prova de autoria, pois não houve reconhecimento pessoal deste acusado no curso da instrução criminal. Ora, não houve reconhecimento porque o réu optou por se ausentar do processo (art. 367 do CPP). Não compareceu à audiência por escolha própria. Não é razoável que a defesa alegue a insuficiência da prova de autoria pela falta do reconhecimento pessoal quando tal circunstância foi motivada pelo próprio acusado, não porque exerceu o direito a não autoincriminação - o réu não é obrigado a se submeter ao reconhecimento pessoal - mas simplesmente porque se ausentou do processo de maneira injustificada. Nesse contexto, persiste o valor probatório dos demais elementos reunidos nos autos e que bastam para corroborar a coautoria do réu Cleiton Ruan: foi ele detido em flagrante instantes após o roubo, na posse do telefone celular de uma das vítimas, e estas o reconheceram naquela ocasião, inclusive no curso do inquérito policial.

Está configurado o concurso formal de crimes. Houve duas vítimas, ambas submetidas a grave ameaça e subtração de seus telefones celulares, com afetação de bens jurídicos tutelados pela norma do art. 157 do Código Penal (patrimônio, integridade física e liberdade do indivíduo), circunstância que caracteriza a hipótese do art. 70 do Código Penal, conforme reconhece a jurisprudência:

(...)

Lembro que o concurso formal constitui causa de aumento de pena prevista na Parte Geral do Código Penal (art. 70), aplicável, portanto, a todas as infrações penais. Não integra a definição típica do delito. É regra de fixação de pena extensiva às normais penais incriminadoras indiferentemente – assim como as agravantes e atenuantes genéricas (artigos 61 e 65 do Código Penal) – e pode, destarte, ser aplicada de ofício pelo juiz.

Desta forma, tenho por configurado o crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, mediante concurso formal.

(...)<sic>

Constato, assim, que o magistrado
a quo
formou seu convencimento pela condenação dos apelantes, a partir da análise, coerente e harmônica, dos documentos e depoimentos prestados nas fases extrajudiciais e judiciais, sobretudo:

a)

pelo depoimento do policial militar Edson dos Santos Moreira Junior – o qual participou da diligência para a captura dos réus – narrou que foi acionado via ciop da ocorrência do roubo, sendo informado que uma das vítimas estava rastreando seu celular roubado. Que chegando no local indicado no rastreamento, a vítima indicou os réus, os quais foram abordados, sendo encontrados na posse da
res furtiva
.

b) narrativa judicial das vítimas – que ratificaram as circunstâncias do delito. Tendo a vítima Sabrina, reconhecido o ora recorrente como a pessoa que tomou se celular (por ostentar tatuagem em seu braço), bem como o que fora encontrado na posse de seu bem roubado. Acrescento que a vítima Juliana, ainda, descreve (antes mesmo de visualizar) uma tatuagem específica do braço do apelante (um terço).

c) depoimento da testemunha Selma Solange Fernandes, testemunha ocular do delito, confirmou os fatos narrados na denúncia. Acrescentou que o ora apelante era quem conduzia a motocicleta e foi quem realizou a subtração do celular de Sabrina.

Destaco que tais provas encontram harmonia com:

- o auto de apreensão (Num. 16563759 - Pág. 3) - o qual demonstram que foi apreendido com o ora recorrente a
res furtiva
da vítima Sabrina;

- o auto de entrega (Num. 16563759 - Pág. 4).

Não obstante às alegações da defesa, a qual não produziu nenhuma prova a respeito, tudo leva às autorias e materialidade delitiva do delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas.

Destaco que a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo
o modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos às escondidas. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

(...)

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)

Quanto à tese absolutória diante de nulidade do reconhecimento de pessoas, por desrespeito ao procedimento do art. 226 do CPP, também não merece prosperar. Explico.

O artigo 226, do Código de Processo Penal, estabelece que o seu procedimento deverá ser observado somente
“
quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa”, o que não se verifica neste processo.

Ora,
in casu
, não houve qualquer dúvida quanto a identificação do ora apelante como um dos autores do crime, afinal, foi preso em situação de flagrância, pouco tempo após o delito, na posse da
res furtiva
, e reconhecido,
in locu
, por uma das vítimas após sua localização por meio de rastreio.

Dessa forma, não houve qualquer razão plausível para se recorrer ao procedimento previsto no artigo em questão, pois não pairou qualquer dúvida quanto à autoria delitiva. Nessa linha, colaciono o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE. 1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020). 2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal. 5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão. (...) 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no AgRg no HC n. 721.963/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 13/6/2022.)

Noutro giro, ainda que se argumentasse sobre a necessidade de se socorrer, nesse caso, ao reconhecimento nos moldes do artigo 226, do CPP, o que entendo inexistir aqui, não se poderia ignorar os demais elementos probatórios não contaminados pela irregularidade, os quais são capazes,
per si
, de fazer recair de forma inconteste a autoria delitiva sobre os apelantes, a exemplo da prisão em flagrante, na posse da
res furtiva
constituindo importantes elementos de distinção (
distinguishing
) em relação ao decidido no julgamento
do HC 598.886, do Colendo Superior Tribunal de Justiça
.

Sobre o tema, colaciono, com destaques:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2.
No caso concreto, a prova da autoria delitiva decorreu não apenas do reconhecimento do recorrente nas fases de inquérito e judicial, mas das circunstâncias da prisão em flagrante e das provas testemunhais produzidas em juízo
,
o que gera
distinguishing
em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial (HC n. 598.886/SC
). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.941.041/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

Nessa linha,

não há como prosperar a tese defensiva.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço e nego provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 19/05/2025